Tribunal: TJMT
Processo: 1024697-22.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024697-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Custas, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), OSMAR FLEMING - CPF: 333.963.969-87 (AGRAVANTE), CLARICE CECILIA BRAUN - CPF: 545.757.459-87 (AGRAVANTE), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO- IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento das custas processuais deve ser realizado antecipadamente, no ato da distribuição da inicial, permitido o parcelamento, salvo quando se tratar de beneficiários da justiça gratuita, isentos do pagamento.

“(...) O art. 233, § 2º, Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo”
(N.U 1008853-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024697-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: OSMAR FLEMING e
CLARICE CECILIA BRAUN

AGRAVADO: JOÃO SICHIERI JÚNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSMAR FLEMING
e

CLARICE CECILIA BRAUN

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, de indeferimento da gratuidade da justiça e deferimento de
recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, com intimação aos exequentes, para, no prazo de 15 dias, pagarem as custas de forma integral ou a primeira parcela.

Os agravantes relatam que ingressaram com Execução para Entrega de Coisa Incerta em face do agravado, haja vista o inadimplemento de parcelas oriundas de instrumento particular de venda e compra de bem imóvel rural datado de 21/10/2015, tendo requerido o pedido de pagamento das custas processuais ao final do processo, vez que não possuem neste momento condições de arcarem com as custas sem prejuízo de seus próprios sustentos, tendo em vista o alto valor.

Afirmam que não requereram as benesses da justiça gratuita, tendo sido requerido o pagamento das custas ao final do processo; informam que o valor da causa é de R$5.888.968,22 e as custas iniciais são de R$107.895,00, sendo que em 6 parcelas, cada parcela seria de R$17.982,50, o que torna impossível o pagamento, pois a agravante Clarice tem rendimento mensal líquido de R$3.057,80, como professora e o agravante Oscar Fleming estando hospitalizado, sem condições de trabalho.

Requereram a concessão do efeito ativo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, para o fim de reformar a decisão recorrida e deferir o pagamento das custas ao final do processo.

A liminar recursal foi indeferida.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os agravantes pretendem o provimento do recurso, a fim de que seja deferido o recolhimento das custas ao final do processo. Todavia, o Código de Processo Civil permite apenas o parcelamento das
despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

No mesmo sentido, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2:

“
A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei.
”

A jurisprudência deste Egrégio Sodalício é assente nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –
PARCELAMENTO CONCEDIDO NA ORIGEM – PRETENDIDO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.
A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final (art. 233, caput e §2º). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo)”
(N.U 1011191-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO –
DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final. Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais, inclusive em razão do elevado valor da causa, faz jus ao parcelamento do encargo
”
(N.U 1004971-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -
PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO- IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.
A parte deve pagar as custas de forma antecipada, podendo ser de forma parcelada, exceto quando se tratar de beneficiários da justiça gratuita, isentos do pagamento. Na atual legislação não há menção ou previsão de adiamento da obrigação para o final do processo, mas apenas de parcelamento. Por isso, inviável o acolhimento do pedido alternativo
. Omissão sanada, sem alterar o resultado do acórdão objeto da embargabilidade”
(N.U 1022507-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 02/04/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA –
PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE ANTE VEDAÇÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. A assistência judiciária gratuita deve amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam demandar para promoverem a sustentação de seus direitos e pretensões, de modo que, ausente comprovação da hipossuficiência econômica alegada pela parte, e existindo elementos nos autos que se contrapõem à declaração de pobreza, deve ser negado o pleito de assistência judiciária gratuita.
2. O art. 233, § 2º, Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo
”
(N.U 1008853-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).

Como dito pelos agravantes, não requereram na origem a gratuidade da justiça, mas o pagamento das custas processuais ao final, pela parte vencida, que alegam serem elevadas. Na decisão agravada, o Magistrado indeferiu a gratuidade da justiça e deferiu o parcelamento das custas em até 06 (seis) parcelas fixas.

Todavia, o pedido de gratuidade da justiça pode ser elaborado a qualquer tempo ou mesmo renovado, desde que haja modificação da situação financeira do postulante. Em Primeiro Grau, os exequentes apenas apresentaram comprovantes de rendimentos da agravante Clarice Cecília Braun e declaração médica do agravante Osmar Fleming ainda de 20.10.2022 e podem provocar o juízo com a apresentação de documentos relevantes, eventualmente, para futura apreciação de pedido de gratuidade.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023